Tribunal: TJDFT
Processo: 0729818-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ENUNCIADO DE SÚMULA 33, DO STJ. NÃO CABIMENTO.
1. O CPC, em seu art. 781, inciso I, é claro ao estabelecer que o foro competente para processar o feito em que se pretende a execução de títulos extrajudiciais é o foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, da situação dos bens a ela sujeitos.
2. Por se tratar de regra de competência territorial e, portanto, relativa, o magistrado não pode se declarar incompetente de ofício, nos termos do Enunciado no 33, da Súmula do colendo STJ.
3. Declarado competente o juízo suscitado, o da 1a Vara Cível do Guará.